Tribunal: TJDFT
Processo: 0739799-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INCIDÊNCIA DE MULTA 10 %. ARTIGO 523 cpc.
1. A incidência de multa, no cumprimento de sentença, em favor do credor, na ausência de pagamento voluntário do débito integral no prazo legal, é medida imperativa, conforme o artigo 523, § § 1o e 2o, do Código de Processo Civil.
2. O pagamento parcial da dívida não elide a incidência da multa do artigo 523, § § 1o e 2o, do Código de Processo Civil.
3. Negou-se provimento ao recurso.